Tribunal: TJPA
Processo: 0804832-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804832-71.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIELE DE ALMEIDA SILVA

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva na r. sentença que condenou a paciente pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e existência de filhos menores. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da existência de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi analisado pelo d. Juízo de origem, o que impede seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

4. A prisão preventiva foi mantida com base na comprovação da materialidade e da autoria, bem como na persistência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP, não se exigindo fundamentação exaustiva na sentença condenatória quando persistem os motivos do decreto prisional.

5. Segundo o c. STJ, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018) (...) (STJ, AgRg no HC: 889447/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/05/2024).

6. Não há ausência de contemporaneidade, que não se afere por critério meramente cronológico, mas pela persistência do risco concreto à ordem pública, especialmente em hipóteses de organização criminosa, cuja dinâmica delitiva projeta no tempo a necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889447/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do
writ
e, na parte conhecida, denegá-lo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor de Josiele de Almeida Silva, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, indicado como autoridade coatora.

Alega a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente nos autos do processo nº 0815657-06.2024.8.14.0401, tendo sido condenada pela prática do delito previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. Sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum libertatis
, bem como a fragilidade do lastro probatório que embasou a condenação. Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar (ID 34199330). Juntou documentos (ID 34199331 e
ss
.).

O pedido liminar foi indeferido (ID 34250238).

As informações da autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (ID 34394547).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 34863591).

É o relatório.

Submeta-se o feito a julgamento em sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional, verificam-se a legitimidade das partes e o interesse de agir. Contudo, ao analisar o capítulo da r. sentença em que a prisão preventiva foi mantida (páginas 40-42, do ID 34199336), verifico que o pedido de substituição por prisão domiciliar não foi enfrentando pela autoridade apontada como coatora, de modo que o conhecimento desse pleito, nesta instância, configuraria inegável supressão de instância.

Assim, conheço apenas em parte do
writ
.

No mérito, remanescem à análise os seguintes argumentos atinentes à revogação da prisão preventiva: (a) ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da prisão preventiva; (b) a fragilidade do lastro probatório.

A pretensão não merece acolhimento,
data venia
.

A decisão impugnada não padece de qualquer vício de fundamentação. Ao contrário do que sustenta a impetrante, o juízo sentenciante explicitou, ainda que de forma concisa, os elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, indicando a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, bem como a persistência do
periculum libertatis
, calcada no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, além de consignar a permanência da ré em custódia ao longo de toda a instrução processual (páginas 40-42, do ID 34199336).

Vale destacar que não se exige fundamentação prolixa ou exauriente para a manutenção da prisão na sentença condenatória, sobretudo quando inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente reconhecidos.

Nessa linha, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir que a custódia pode ser mantida pela simples constatação de que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, sendo inclusive ilógico permitir ao condenado recorrer em liberdade quando permaneceu preso durante toda a persecução penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (...) 1. A manutenção da custódia cautelar em casos como este, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É dizer, a custódia pode ser mantida pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que subsistem os motivos deflagradores de sua decretação e de que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A propósito, "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018) (...) (STJ, AgRg no HC: 889447/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/05/2024).

Tampouco prospera a alegação de ausência de atualidade dos fundamentos da custódia.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se esgota na proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional, devendo ser aferida à luz da permanência do risco concreto que justificou a medida. Tal juízo não pode ser reduzido a um critério meramente cronológico, especialmente em hipóteses que envolvem organização criminosa, pois a própria natureza estruturada e duradoura da atividade delitiva projeta no tempo a necessidade de contenção cautelar.

No que se refere à alegada fragilidade probatória, a insurgência defensiva também não pode prosperar. O que se busca, em verdade, é a rediscussão do juízo condenatório, com reavaliação da suficiência da prova e da própria configuração do delito, o que é absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, o qual, inclusive, não se presta como sucedâneo recursal.

Assim, evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e inexistindo ilegalidade manifesta, deve ser mantida a decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
, e no mérito, o denego, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/03/2026